Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-38.2019.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Honorários recursais em caso de sucumbência recíproca – Não cabimento – C. STJ Jurisprudência em Teses: Edição N.

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Honorários recursais em caso de sucumbência recíproca – Não cabimento – C. STJ Jurisprudência em Teses: Edição N. 129: Dos Honorários Advocatícios - II: "6) O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.